Tribunal: CARF
Processo: 10865.909449/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.909449/2009-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.270 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2000
COMPENSAÇÃO VIA DCTF. RETIFICAÇÃO. PRAZO.
Nos termos do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, o sujeito
passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o da referida norma
complementar.
Tendo em vista que o prazo para o contribuinte retificar sua DCTF coincide
com o prazo homologatório de 05 anos atribuído à Fazenda Nacional (§4° do
art. 150 do CTN), e que já havia passado esse prazo desde o trânsito em
julgado até a apresentação da retificadora, esta não pode ser considerada,
permanecendo como forma de extinção dos débitos aquela originalmente
informada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10865.900080/2010-69,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.909449/2009-65
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909449/2009-65

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.267, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior da COFINS, código da receita 2172, referente ao período de apuração em
questão.
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira – SP
não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformado, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando em síntese que: não há que discutir o mérito da compensação propriamente dita, pois as
compensações se deram entre tributos da mesma espécie, com autorização por sentença judicial
transitada em julgado, sendo as mesmas homologadas pela própria Receita Federal por meio do
Processo Administrativo no 13840.000316/2004-93; por falha de controle interno da
Manifestante, apesar da compensação efetuada, os valores devidos a título da COFINS acabaram
sendo indevidamente recolhidos; também em decorrência do engano geral pela indefinição
acerca dos critérios de atualização dos valores a serem compensados, as compensações acabaram
por não ficarem perfeitamente demonstradas em função das sucessivas retificações da DCTF; o
sistema da Receita Federal não localizou mais de um crédito vinculado, ou seja, DARF e
compensação, para o mesmo débito; a última DCTF Retificadora, transmitida em 30 de outubro
de 2009, ser a única forma de se demonstrar que houve excesso de créditos vinculados ao débito
da COFINS, e que gerou, por decorrência, pagamento a maior da COFINS através de DARF; e,
por fim, que demonstrada a insubsistência e improcedência da não homologação da
compensação declarada, requer seja integralmente homologada a compensação e caso seja
necessário, seja o presente processo convertido em diligência para análise do processo
administrativo no 13840.000316/2004-93.
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado acórdão com a seguinte
ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
O crédito pleiteado decorrente do pagamento realizado foi integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível.
Cabível a não homologação da Declaração de Compensação, por inexistir o crédito nela
vinculado.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909449/2009-65

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição/compensação de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
do pagamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO.
Prazo para retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
Extingue-se em 5 (cinco) anos o direito de o contribuinte pleitear a retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, no que concerne às
contribuições sociais.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RPO, apresentou
Recurso Voluntário, defendendo a existência do crédito, tecendo algumas considerações sobre o
processo administrativo n° 13840.000316/2004-93 (em especial, sobre a correção monetária do
crédito nele discutido), repelindo a decisão que desconsiderou a retificação da DCTF em 2009,
alegando a impossibilidade de cobrança de juros e multa, e incluindo pedido de diligência, além
de anexar documentos.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909449/2009-65

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.267, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DO MÉRITO
Alega o recorrente que tem direito ao crédito pleiteado pois extinguiu
débito tributário em duplicidade, através de pagamento com DARF e
também por meio de compensação com crédito que lhe era devido.
Assim, pede a repetição do indébito, com a restituição do valor que teria
sido pago de forma indevida ou a maior, no caso, através do DARF
anexado aos autos.
Contudo, ao analisar a demanda em questão, observo que a Declaração
de Compensação no 12605.48957.090209.1.3.04-3900, por meio da qual
o contribuinte utilizou o suposto crédito, objeto da controvérsia, somente
foi transmitida para a Secretaria da Receita Federal em 09/02/2009.
Conforme bem observado pelo Acórdão da DRJ, o prazo para pleitear
pedido de restituição ou de ressarcimento é de 5 (cinco) anos, contados
da data do pagamento indevido ou a maior, nos termos do art. 168, inciso
I, da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
Acerca deste prazo para repetição de indébito, assim dispõe o artigo 168
do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
As hipóteses de que trata o inciso I do artigo 168, referem-se ao caso de
pagamento indevido ou maior (que é a presente situação), ou de erro na
determinação do sujeito passivo ou no cálculo do tributo:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909449/2009-65

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Portanto, o prazo para se pleitear a restituição se extingue com o decurso
de prazo de cinco anos, contados, no caso de pagamento indevido ou a
maior, da data da extinção do crédito tributário.
O pagamento que o contribuinte reputa como indevido, e para o qual
pede a repetição do indébito, foi realizado na data de 14/11/2000. Logo, o
direito à sua restituição prescreveria (não se trata de prazo decadencial,
mas sim prescricional) em 14/11/2005. Contudo, observe-se que o
contribuinte apresenta, em 31/08/2005 (portanto, dentro do prazo
prescricional), Pedido de Restituição (PER) do crédito aqui discutido (às
fls. 177/180). A DCOMP no 12605.48957.090209.1.3.04-3900 (às fls.
02/07), vinculada ao referido PER, foi transmitida em 09/02/2009, o que
é permitido nos termos do art. 34 da Instrução Normativa RFB no
900/2008:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Logo, procedente o argumento do recorrente, neste ponto específico.
Entretanto, ocorre que o trânsito em julgado da Ação Ordinária
(Processo Judicial no 94.0024168-2) que garantiu ao contribuinte os
créditos utilizados na compensação alegada se deu em 20/05/1999, mas
a retificação da DCTF do 4o trim/2000 para informar a extinção dos
débitos tributários via compensação, e não mais via pagamento, somente
ocorreu na data de 30/08/2005 (fls. 177/180). Tendo em vista que o prazo
para o contribuinte retificar sua DCTF coincide com o prazo
homologatório de 05 anos atribuído à Fazenda Nacional (§4° do artigo
150 do CTN), e que já havia passado esse prazo desde o trânsito em
julgado até a apresentação da retificadora, esta não pode ser considerada,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909449/2009-65

permanecendo como forma de extinção dos débitos o pagamento via
DARF.
Observe-se que, conforme afirma o próprio recorrente, a compensação
realização deu-se nos moldes da Instrução Normativa – SRF no 21/97,
vigente à época, ou seja, as compensações deveriam ter sido realizadas
diretamente na DCTF, tendo em vista que se referiam a tributos da
mesma espécie
Portanto, o débito de COFINS referente ao 4o trim/2000 foi extinto
através de pagamento (modalidade de extinção do crédito tributário), e
não por compensação. Tal conclusão é óbvia, pois não é possível realizar
a compensação de um débito que já se encontra extinto. Se houve
pagamento em duplicidade, este se deu quando da compensação via
DCOMP no 12605.48957.090209.1.3.04-3900 (objeto do Despacho
Decisório sob análise), restando ao contribuinte, caso ainda seja possível,
pleitear nova utilização deste crédito via compensação (a restituição está
prevista apenas para “pagamento” indevido).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
II – DA COBRANÇA DE JUROS E MULTA
Alega o recorrente que a exoneração dos juros e da multa deverá ser
reconhecida, pois a Recorrente não incorreu em mora, tendo apresentado
o pedido de compensação, ora tratado como PER/DCOMP,
tempestivamente em relação ao vencimento do débito tributário
compensado, extinguindo-o sob condição resolutória.
Entretanto, a cobrança dos acréscimos legais está prevista em lei para o
caso de atraso no pagamento de tributos. Como a compensação realizada
pelo contribuinte não foi homologada, por inexistência do crédito, os
débitos indevidamente compensados permanecem em aberto, não tendo
ocorrido a sua extinção até a presente data.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
III – DA DILIGÊNCIA
No contexto apresentado no tópico I – DO MÉRITO, resta evidente a
desnecessidade de realizar diligência “para que se comprove a
homologação da compensação dos valores recolhidos indevidamente a
título de FINSOCIAL com os valores devidos a título de COFINS
referentes ao período de outubro de 2000”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909449/2009-65

IV – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital